Tribunal: STF
Processo: HC 185571
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 554.597, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes – presos temporariamente em 24.10.2019 – foram denunciados pela suposta prática do crime de associação criminosa. A prisão temporária foi convertida em prisão preventiva.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 554.597, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “[o]s pacientes antes do recebimento da denúncia, logo após os cumprimentos dos mandados de prisões e alguns flagrantes, apesar de terem acontecidos na comarca de Catolé do Rocha e Pombal, ambas na Paraíba, sem a realização de AUDIENCIA DE CUSTÓDIA, [...] foram transferidos para o presídio de segurança máxima, PB I, na capital do estado, João pessoa-PB, mesmo no cumprimento das prisões temporárias onde foram presos, sendo que as audiências de custódias foram realizadas por PRECATÓRIA, sem a presença dos advogados que já estavam constituídos desde a peça inquisitória e feito alguns requerimentos. Sem contar que o então juiz só veio dar acesso aos advogados analisarem as provas dos autos quase 02 (dois) meses depois das prisões, e, de for ma PARCIAL como se mantém até hoje sustenta o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal”.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar: (i) excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal; (ii) ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que, “[d]iante deste contexto da pandemia, o CNJ recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus –Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo (Recomendação nº 62 de 17/03/2020)”.
    6. A defesa pede a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual dos acionantes. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. Para além de observar que os pacientes Francisco Antônio, Francisco de Sousa e Evanildo Caetano não são partes no ato apontado como coator (HC 554.597 – doc-e. 1), nem no acórdão do TJ/PB (doc-e. 3 p. 9), verifico que o STJ deixou de apreciar “as alegações de que o advogado não teve acesso aos autos na sua totalidade até o momento […] que os pacientes foram transferidos para presídio de segurança máxima mesmo em cumprimento de prisão temporária”, tendo em vista que as matérias não foram analisadas pelo Tribunal estadual. Fato que impede o imediato exame das questões pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    12. O STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    13. Na hipótese de que se trata, tal como assentou o TJ/PB, “não há delonga indevida no andamento dos autos originários, pois, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, trata-se de feito complexo, que envolve muitos investigados (vinte e cinco) e vários crimes, demandando maior aprofundamento das investigações. Assim, as peculiaridades do caso concreto acima citadas justificam a cronologia não autorizando a soltura dos pacientes, uma vez inexistir desídia do Poder Público”.
    14. Não bastasse isso, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    15. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento ao afirmar que “[a]s instâncias ordinárias, sobreanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade dos pacientes, evidenciada pela gravidade das condutas, uma vez que existem indícios de que ambos integram organização criminosa fortemente armada, com divisão de tarefas, dedicada à prática de roubos a bancos e carros-fortes e outros crimes, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública”.
    16. A tese de necessidade da revogação da prisão preventiva dos pacientes, em razão da pandemia do COVID-19, não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (TJ/PB e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF sob pena de dupla supressão de instâncias.
    17. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque a hipótese é de pacientes integrantes de “organização criminosa fortemente armada, com divisão de tarefas, dedicada à prática de roubos a bancos e carros-fortes e outros crimes”.
    18. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
                Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator